Tribunal: TJPA
Processo: 0822560-40.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0822560-40.2024.8.14.0051

APELANTE: GABRIEL FERREIRA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 10 anos e 7 meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 22 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, e §2-A, I, c/c art. 61, II, “c”, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal cinge-se a verificar a existência de fundamentação idônea para a exasperação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A elevação da pena-base acima do mínimo legal é válida quando fundamentada em vetoriais negativas, como a culpabilidade acentuada pela atuação em concurso de pessoas, sendo permitido o deslocamento da majorante da terceira para a primeira fase do cálculo dosimétrico.

4. Quanto à vetorial da personalidade não há vício a ser sanado, uma vez que foi neutralizada pelo magistrado sentenciante, nos termos do art. 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

5. Desta feita, mantém-se a basilar fixada na sentença, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“É legítima a utilização de majorantes remanescentes do art. 157, §2º, do CP como circunstâncias judiciais negativas na primeira fase da dosimetria da pena.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, §2º, II, §2-A, I, e 61, II, “c”; CPP, art. 577, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 1.859.301/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.6.2020; STJ, AgRg no AREsp nº 1237603/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 21/06/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 29 de janeiro a 5 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Gabriel Ferreira de Jesus apela da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Santarém/PA, que o condenou à pena de 10 anos e 7 meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 22 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, c/c art. 61, II, “c”, do CP (ID 27136201).

O apelante requer a reforma da dosimetria e fixação da pena-base no mínimo legal, aduzindo ausência de fundamentação idônea para negativação de circunstâncias judiciais (ID 27136212).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 27136220), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 30879087).

É o relatório.

VOTO

Embora parcialmente admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, a insurgência recursal cinge-se a reforma da dosimetria, sustentando que o juízo sentenciante negativou as vetoriais da culpabilidade e personalidade à míngua de fundamentação idônea. A esse respeito, confira-se a motivação desenvolvida para dosar a reprimenda, a seguir:

“
Culpabilidade: A ação criminosa perpetrada em concurso de agentes merece maior reprimenda, de modo que utilizo essa majorante antecipadamente nesta fase em razão do concurso de causas de aumento, ficando para a terceira fase aquela referente ao uso da arma de fogo.

Antecedentes: O réu possui outros processos com sentenças transitadas em julgado, em que uma dessas sentenças configura para a valoração negativa dos antecedentes, tendo em vista que demonstra a habitualidade do agente em cometer delitos. Ademais, a outra sentença caracterizará reincidência, portanto, será valorada na fase correspondente. No mais, os outros processos constantes na ficha criminal de Gabriel estão ou arquivados ou em andamento, de modo a recair a exegese da Súmula 444, STJ: É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base E Súmula 241, STJ: DIREITO PENAL - APLICAÇÃO DA PENA A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial.

Conduta social: No caso em tela, não há elementos suficientes para sua conduta social reprovável, portanto, sendo presumivelmente boa;

Personalidade: Percebe-se possibilidade de recuperação;

Motivo: Não além do já previsto no tipo penal;

Circunstâncias: a dissimulação usada pela dupla de assaltantes se fazendo passar por funcionários da concessionária de energia será valorada como agravante genérica.

Consequências: Não além do próprio tipo;

Comportamento da vítima:

Não deve ser valorado em desfavor do réu. Sendo assim, havendo circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base em 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa”. (ID 27136201, pág. 3/4, grifos nossos)

Como é cediço, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal” (Súmula 17/TJPA), sendo o entendimento da Corte Especial firme no sentido de que “elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base” (STJ,
AgRg no REsp n. 1.859.301/PA
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.6.2020).

No caso, deve ser mantida a valoração negativa da
culpabilidade
, inexistindo ilegalidade na sentença quanto à
consideração do concurso de agentes como circunstância judicial desfavorável para justificar a elevação da pena-base.

Segundo entendimento jurisprudencial do STJ, “na hipótese de existir mais de uma causa de aumento no crime de roubo, poderá ser valorada uma(s) como circunstância judicial desfavorável e outra(s) como majorante na terceira fase da dosimetria, para justificarem a elevação da pena, sem que haja qualquer ofensa ao critério trifásico.” (STJ,
AgRg no AREsp nº 1237603/MS
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 21/06/2018)

De outro lado, a
vetorial da
personalidade
não foi negativada na dosimetria, inexistindo interesse recursal nesse ponto, conforme disposto no
art. 577, parágrafo único, do CPP.

Ante o exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/02/2026